Tribunal: STF
Processo: RE 1464082
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Condenação por corrupção passiva. Dever de fundamentação das decisões judiciais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    2. Este Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.